Tribunal: STF
Processo: HC 164222
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTUPRO – VÍTIMA – VULNERABILIDADE – COMPROVAÇÃO. Surgindo demonstrada, pelos elementos de convicção do processo-crime, a vulnerabilidade, não há como concluir pela atipicidade da conduta, tendo em vista o enquadramento no tipo penal do artigo 217-A do Código Penal.